Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-86.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000958-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARLEY DO CARMO KUSS PIOVEZAN - CPF: 535.801.501-97 (APELADO), RENATA ALVES DIAS - CPF: 015.196.561-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança para declarar a nulidade da exigência de recolhimento de ITCD como condição para formalização da renúncia ao usufruto de imóvel rural anteriormente doado pela impetrante com reserva de usufruto vitalício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do usufruto por renúncia configura fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), conforme previsto na Lei Estadual nº 7.850/2002, ou se tal exigência tributária extrapola os limites constitucionais da competência tributária estadual.

III. Razões de decidir

3. O ITCD, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal, incide exclusivamente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação ou sucessão hereditária, não contemplando a extinção de usufruto como hipótese de incidência tributária.

4. A extinção do usufruto por renúncia não configura transmissão patrimonial, mas apenas a consolidação da propriedade plena nas mãos do nu-proprietário, não caracterizando nova transferência de bens ou direitos que justifique a incidência do tributo.

5. A previsão na legislação estadual de cobrança de ITCD sobre a extinção de usufruto extrapola os limites constitucionais da competência tributária dos Estados, sendo inaplicável por contrariar a norma superior.

6. O fato de a base de cálculo do ITCD na doação com reserva de usufruto ter sido reduzida para 70% do valor do bem não legitima a cobrança posterior de imposto sobre os 30% restantes quando da extinção do usufruto, pois tal evento não constitui fato gerador do tributo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A extinção do usufruto por renúncia não configura fato gerador do ITCD, pois não implica transmissão de bens ou direitos, mas apenas consolidação da propriedade plena nas mãos do nu-proprietário. 2. A previsão em lei estadual de incidência do ITCD sobre a extinção de usufruto extrapola os limites constitucionais da competência tributária estabelecida no art. 155, I, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I; Lei Estadual nº 7.850/2002, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000704-04.2023.8.11.0100, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/08/2024; TJMT, N.U 1005977-23.2021.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/09/2023; TJGO, Arguição de Inconstitucionalidade nº 02131317620168090000, Corte Especial, j. 26/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
1000958-86.2025.8.11.0041
,
que concedeu a segurança para
declarar a nulidade da exigência de recolhimento de ITCD como condição para a formalização da renúncia ao usufruto do imóvel objeto da doação lavrada em 12/12/2023, determinando que a autoridade coatora se abstenha de impor tal cobrança como requisito para lavratura e registro do ato.

Sustenta que a Lei Estadual nº 7.850/2002 prevê a possibilidade de incidência de ITCD na “Instituição de Usufruto”, na “Extinção de Usufruto” e/ou “Renúncia de Usufruto”.

Argumenta que a “extinção do usufruto” configura uma hipótese de transmissão de direitos, sendo, dessa forma passível de cobrança do ITCMS, uma vez que o art. 155, inciso I, CF/88 estabelece que os Estados podem cobrar esse tributo nos casos de “
transmissão
causa mortis e doação,
de quaisquer
bens ou
direitos
”
.

Assevera que a Lei Estadual nº 7.850/2002, ao prever a incidência de ITCD na “Extinção de Usufruto” não viola a Lei Maior.

Assegura que somente haverá isenção do ITCD em caso de “Extinção de Usufruto” quando o nu-proprietário tiver sido o instituidor, na hipótese de falecimento do Usufrutuário, conforme prevê a alínea “b” do inciso I do artigo 6º da Lei nº 7.850/2002.

Pontua que, no caso de doação com reserva de usufruto, é cobrado ITCD com redução na base de cálculo para 70% do valor do bem, de modo que, em sendo extinta, deve ser autorizada a cobrança pelo menos em relação ao saldo remanescente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada para que seja denegada a segurança vindicada na inicial, ou subsidiariamente autorizar a cobrança do saldo remanescente.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do Mandado de Segurança nº
1000958-86.2025.8.11.0041
,
que concedeu a segurança para
declarar a nulidade da exigência de recolhimento de ITCD como condição para a formalização da renúncia ao usufruto do imóvel objeto da doação lavrada em 12/12/2023, determinando que a autoridade coatora se abstenha de impor tal cobrança como requisito para lavratura e registro do ato.

A insurgência recursal se pauta em verificar se é lícita ou não a cobrança de ITCD sobre a
extinção e/ou cancelamento do usufruto.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da possibilidade ou não de cobrança de ITCD sobre a
extinção e/ou cancelamento do usufruto do imóvel rural

O
Recorrente
argui a legalidade da cobrança
de ITCD

sobre a extinção e/ou cancelamento do usufruto do imóvel rural
, haja vista a
existência de previsão na
Lei Estadual n. 7850/2002.

Acerca do assunto, sabe-se que, o Imposto incidentes sobre transmissão “
causa mortis
” e doação de bens ou direitos está previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, como cito:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; [...]”

Pela leitura do texto constitucional, percebe-se que é possível a cobrança do ICTMD sobre os seguintes fatos geradores: 01)
doação
e;
02)

sucessão
hereditária e/ou testamentária.

A
controvérsia recursal se paira na análise da legalidade/constitucionalidade da cobrança do ITCD tanto na instituição do usufruto quanto na sua extinção do usufruto do bem doado, conforme previsto no art. 10, inciso I da Lei Estadual nº 7.850/02.

In casu,
a Apelada formalizou escritura pública de doação com reserva de usufruto vitalício do imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora do Carmo”, localizado no município de Juara-MT, a favor de suas filhas e netos, com regular recolhimento do imposto sobre doação incidente na ocasião.

Na respectiva doação da nua propriedade com reserva de usufruto foi recolhido o ITCD, utilizando-se a base de cálculo reduzida ao patamar de 70% (setenta por cento) do valor do bem, na forma do artigo 10, inciso I da Lei Estadual nº 7.850/02, como cito:

“Art. 10 - Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é:

I - na doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 70% (setenta por cento) do valor do bem;”.

Da leitura do citado dispositivo legal, observa-se que o legislador estabeleceu a cobrança do ITCD com base de cálculo reduzida para 70% (setenta por cento) do valor do bem ou direito, quando a doação for realizada com reserva de usufruto.

Verifica-se que o legislador estadual estabeleceu, também, a cobrança de ITCD no momento da extinção de usufruto, empregando, novamente, como base de cálculo os 70% (setenta por cento) do valor do bem ou direito.

Ocorre, todavia que, a extinção do usufruto não configura doação e nem, tampouco em sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, representando, tão somente, a consolidação plena da propriedade nas mãos dos nus-proprietários.

Com efeito, tendo em vista que a extinção do usufruto não configura doação, ela não pode ser enquadrada com hipótese de incidência tributária do ITCD, o que impossibilita a cobrança do imposto nessa hipótese.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte, como cito:

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA – EXTINÇÃO DO USUFRUTO ORIUNDO DA MORTE DO USUFRUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – ILEGALIDADE NA NOVA COBRANÇA DO TRIBUTO– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ITCD é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão hereditária e/ou testamentária. 2. A extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria a Lei Maior. 3. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada”. (N.U 1000704-04.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - NÃO EVIDÊNCIA - ITCMD SOBRE EXTINÇÃO OU CANCELAMENTO DE USUFRUTO - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar na ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) no caso de extinção ou cancelamento de usufruto, posto que o aludido tributo incide sobre a transmissão da propriedade, ao passo que a questão sob exame implica, apenas, a consolidação dos completos direitos sobre o bem àquele que já era o seu proprietário”. (N.U 1005977-23.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — EXTINÇÃO DO USUFRUTO PELA RENÚNCIA — AUSÊNCIA DE FATO GERADOR — ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO — CONSTATAÇÃO. Não se apresenta admissível à exigência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) na extinção do usufruto pela renúncia, mormente porque, não se trata de doação, tampouco de sucessão causa mortis. Recurso provido, em parte”. (N.U 1008581-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Outrossim, a jurisprudência tem reconhecido a inconstitucionalidade incidental das legislações que estabelecem como fato gerador do ITCMD a extinção do usufruto por renúncia ou morte do usufrutuário, como no caso dos autos.

A propósito:

“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 74, INC. II, ALÍNEA 'B', DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. ITCMD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. USUFRUTO. MORTE DO USUFRUTUÁRIO. EXTINÇÃO/ CANCELAMENTO. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA. 1. Para que seja legítima a cobrança do ITCMD é necessária a transmissão ou cessão de propriedade ou de direito real, o que pode ocorrer em vida ou pela morte de um dos sujeitos da relação jurídica.
O falecimento do usufrutuário não enseja a transmissão do direito real de usufruto, mas sim a sua extinção/cancelamento, não se verificando a ocorrência de transmissão de bens ou direitos que constituem hipótese de incidência do aludido tributo. 2.É inconstitucional o art. 74, inciso II, alínea 'b', do Código Tributário Estadual, com a redação que lhe confere a Lei Estadual n. 13.772/2001, por não se enquadrar nas hipóteses de INCIDÊNCIA DO ITCMD
. 4. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ACOLHIDA.”
(TJ-GO - ARGUICAO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI: 02131317620168090000, Relator: DES. WALTER CARLOS LEMES, Data de Julgamento: 26/10/2016, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 2153 de 22/11/2016)

Com efeito, uma vez que a extinção do usufruto, não está prevista na Lei Maior como sendo um dos fatos geradores do imposto em questão, agiu com acerto o Magistrado a quo ao reconhecer a inconstitucionalidade incidental da legislação, afastando a sua cobrança nessa ocasião.

Além disso, o fato do legislador ter estabelecido que a base de cálculo do ITCD no caso de doação com reserva de usufruto é de 70% (setenta por cento) do valor do bem ou direito, não legitima o Fisco Estadual, em caso de renúncia do usufruto, cobrar suposto imposto remanente sobre os 30% do valor do bem
que havia sido excluído da base de cálculo do tributo
.

Isso porque, conforme mencionado alhures, a renúncia ou cancelamento de usufruto não é doação e, por conseguinte, não é fato gerador do ITCD.

Portanto, presente o direito líquido e certo a ser amparado e evidenciada ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, consubstanciada na cobrança indevida do imposto em análise, de rigor a concessão da segurança.

Assim, os fundamentos apresentados no presente recurso não merecem acolhimento, devendo a sentença que concedeu a segurança ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025